Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que solicita reparação pelos danos sofridos ao efetuar pagamento de boleto fraudado. Aduz, em suma, falha na prestação dos serviços prestada pelas requeridas.

2. Recurso próprio tempestivo (Id. 39843461). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (Id. 40093885 a Id. 40093890). Contrarrazões apresentadas (Id 39843468).

3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. A autora narra que, em maio de 2020, contratou com a Aymoré operação de crédito com alienação fiduciária em garantia destinada a aquisição de veículo. Todavia, no mês de junho de 2021, foi contactada por pessoa que se identificou com sendo representante da instituição financeira apresentando condições para o pagamento das parcelas em atraso no valor de 3.039,68 (três mil e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). Informa que formalizou o acordo e efetuou o pagamento, via boleto bancário que lhe foi encaminhado por meio de aplicativo de Whatsapp. Informa que a fraude somente foi constatada após a emissão do comprovante de pagamento, ao observar que o beneficiário era diferente do constante no boleto. Defende que a responsabilidade exclusiva da recorrida PAGSEGURO por ser a intermediadora do pagamento, devendo garantir a segurança às transações bancárias.

5. Incontroverso nos autos que a recorrente foi vítima de fraude. Também fica evidente que o beneficiário do recibo de pagamento (PAGSEGURO INTERNET S.A.) é diverso do beneficiário do boleto (AYMORE CRED. FIN. E INVEST. S/A), documentos de Id. 39843279 e 39843280. Assim, não se pode imputar responsabilidade à PAGSEGURO que é mero instrumento de transferência de recursos entre particulares, uma vez que não se inclui na sua atribuição a verificação da adequação entre o boleto que se paga e o destinatário dos valores. A responsabilidade pela conferência dos dados é daquele que efetua o pagamento, no caso a consumidora. Mesmo que o pagamento tenha sido efetuado na boca do caixa de instituição bancária, poderia a parte ter solicitado o estorno imediato ao certificar a divergência dos nomes dos beneficiários, cuidado que deveria ter tomado no ato. Nesse sentido, a consumidora assumiu o risco da transação financeira ao realizar tratativas para pagamento por meio de whatsapp, optando em quitar boleto emitido por terceiro sem tomar os devidos cuidados.

6. Portanto, restou claro que a recorrente não agiu com a devida cautela no momento de quitar o boleto. Logo, constata-se a culpa exclusiva da recorrente, certificando que o infortúnio vivido não possui nexo com a conduta do recorrido (artigo 14, §3o, II, do CDC). Dessa forma, irretocável a sentença que indeferiu o pedido de reparação de dano material e morais.

7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).